Tribunal: TJDFT
Processo: 0749335-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749335-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELLY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. SUSPENDO, por ora, os efeitos da decisão agravada. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2023 16:00:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador